Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Agravo instrumento. Ação declaratória de insolvência civil. Suspensão e apreensão de CNH, cartão de crédito, linha telefônica e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.